Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO QUE REFORMARA SENTENÇA QUE RESOLVERA AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO ORIGINÁRIA. RECOLHIMENTO DE FGTS. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROVENIENTE DA PRÓPRIA CONTRATADA. INFIRMAÇÃO. ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME. PRETENSÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO. AFIRMAÇÃO COM EFICÁCIA TEMPORAL MODULADA. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA AUTORA NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA. REGULAÇÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA INEXISTENTE. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. VINCULAÇÃO ARGUMENTATIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO.
1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, legitimam o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, e não derivada de exegese controvertida ou da ausência de aplicação ao caso concreto da norma que o demandante apreende, por sua ótica particularizada, incidente à espécie.
3. Refutada a pretensão deduzida por ex-servidora temporária visando, a despeito do seu nítido comportamento contraditório, a invalidação de sua contratação sob o fundamento de que teria incorrido em violação ao mandamento constitucional que estabelece como pressuposto de eficácia da investidura em cargo público a prévia aprovação em concurso público, de molde a lhe ser assegurada a percepção do equivalente ao FGTS que deixara de ser recolhido, mediante aplicação da lei local que à época vigorava e dispunha sobre a contratação temporária de servidores temporários para atender a necessidades pungentes da administração, não se divisa ofensa a norma jurídica apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada aperfeiçoada se a resolução encontrava eco na legislação local e na jurisprudência que então predominava.
4. A situação de ex-servidora temporária, contratada sob essa forma, e não em caráter permanente à margem de prévia aprovação em concurso público, não se insere no espectro de incidência do enunciado sumular editado pelo Tribunal Superior do Trabalho que trata da nulidade de contratação de servidor sem prévia aprovação em concurso público – súmula 363 – nem do enunciado objeto do Tema 191 emanado do Supremo Tribunal Federal, pois contratada temporariamente para suprir necessidade tópica da administração pública, segundo a lei vigente à época, e não para integrar o quadro de servidores permanentes da administração.
5. O princípio da adstrição ou da congruência impõe que o juiz resolva a ação dentro dos limites objetivos demarcados pela causa posta em juízo, que compreende as questões de fato e de direito tornadas controvertidas, tornando inviável que, resolvida a ação segundo essas balizas, a parte, defronte julgado cuja formação contara com seu concurso, pois transitada a lide sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou seja, do devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, formule pretensão volvida a rescindir a coisa julgada aperfeiçoada mediante o alinhamento de argumentação sem vinculação com os argumentos que originalmente formulara, ainda que alinhada sob o prisma de que houvera violação a literal disposição de lei.
6. A pretensão rescisória fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC exige a pertinência argumentativa, ou seja, que o julgado rescindendo tenha emitido expresso juízo sobre a disposição legal supostamente violada, afigurando-se inexistente esse pressuposto quando o julgado guerreado abstém-se do exame expresso da conformação legal da matéria posta a julgamento, notadamente se a autora da pretensão rescisória sequer se insurgira pontualmente, no bojo da ação originária, em face da resolução empreendida, permitindo que a matéria fosse alcançada pelos efeitos preclusivos inerentes à coisa julgada.
7. Ação rescisória admitida. Pedido rejeitado. Unânime.